Tribunal: TJPA
Processo: 0801438-79.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801438-79.2019.8.14.0201

APELANTE: LORENE DE FATIMA MONTEIRO DO CARMO, LEITE & MARTINS ODONTOLOGOS ASSOCIADOS LTDA, PRIVILEGE ODONTOLOGIA LTDA

APELADO: LEITE & MARTINS ODONTOLOGOS ASSOCIADOS LTDA, PRIVILEGE ODONTOLOGIA LTDA, LORENE DE FATIMA MONTEIRO DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÃO ADESIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS GRAVES. INFECÇÃO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E MÚLTIPLAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. QUADRO CLÍNICO PREEXISTENTE QUE NÃO EXCLUI O NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÕES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por LEITE & MARTINS ODONTÓLOGOS ASSOCIADOS S/S LTDA – ME e ESPAÇO ODONTOLÓGICO PRIVILEGE, bem como apelação adesiva manejada por LORENE DE FÁTIMA MONTEIRO DO CARMO, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviços odontológicos, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, em razão de graves complicações decorrentes de procedimento odontológico realizado na autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou configurada a responsabilidade civil das requeridas pelos danos sofridos pela autora em decorrência do tratamento odontológico; (ii) saber se a Clínica Oralis possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados; (iii) verificar se o quadro clínico preexistente da paciente afasta o nexo causal e a responsabilidade das demandadas; e (iv) analisar a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais, estéticos e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial judicial demonstrou falhas relevantes na condução do tratamento odontológico, notadamente ausência de exames pré-operatórios adequados, manejo inadequado de quadro infeccioso e insuficiência de medidas profiláticas compatíveis com as condições clínicas da paciente, especialmente diabetes e hipertensão arterial.

4.

O quadro clínico preexistente da autora não afasta a responsabilidade das requeridas, pois justamente impunha maior cautela técnica e acompanhamento especializado, inexistindo prova apta a romper o nexo causal entre a prestação defeituosa do serviço e os danos suportados.

5.

Configurada relação de consumo, incidem os arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo solidária a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento dos serviços odontológicos.

6.

A Clínica Oralis possui legitimidade passiva, uma vez que os procedimentos foram realizados em sua estrutura empresarial, circunstância suficiente para caracterizar sua inserção na cadeia de fornecimento, sendo irrelevante, perante a consumidora, eventual ausência de vínculo empregatício formal entre a clínica e os profissionais responsáveis pelo atendimento.

7.

Os valores arbitrados a título de danos morais, estéticos e materiais mostram-se adequados às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo manifesta exorbitância ou irrisoriedade apta a justificar sua redução ou majoração.

8.

Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de apelação e apelação adesiva conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os fornecedores integrantes da cadeia de prestação de serviços odontológicos respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que inexistente vínculo empregatício formal entre clínica e profissionais responsáveis pelo atendimento.
2. A existência de condição clínica preexistente do paciente não afasta a responsabilidade civil do prestador de serviço de saúde quando demonstrada falha técnica na condução do tratamento e no manejo das complicações pós-operatórias.
3. Mantêm-se os valores indenizatórios arbitrados quando fixados em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0802035-80.2018.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0800911-28.2020.8.14.0061.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS RECURSOS E
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Há nos autos
Recursos
de
Apelação
interpostos por
LEITE & MARTINS ODONTOLOGOS ASSOCIADOS S/S LTDA – ME
(ID 25554401) e por
ESPAÇO ODONTOLÓGICO PRIVILEGE
(ID 25554408).

A autora da Ação,
LORENE DE FATIMA MONTEIRO DO CARMO
, de igual modo, recorreu interpondo
Apelação Adesiva
(ID 25554414).

Em razão do cumprimento dos pressupostos recursais de admissibilidade recursal
CONHEÇO
dos recursos interpostos, passando, portanto, a analisá-los.

Passo a relatar
.

Trata-se de
recursos
de
apelação
interpostos por
LEITE & MARTINS ODONTÓLOGOS ASSOCIADOS S/S LTDA – CLÍNICA ORALIS
e
ESPAÇO ODONTOLÓGICO PRIVILEGE LTDA
, bem como de
apelação adesiva
manejada por
LORENE DE FÁTIMA MONTEIRO DO CARMO,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada pela autora Lorene de Fátima Monteiro do Carmo em face das empresas apelantes.

Narra a
Inicial
que a autora foi submetida a procedimentos de extração dentária e implantação de próteses, sobrevindo graves complicações pós-operatórias, inclusive infecção, necessidade de múltiplas cirurgias, internação hospitalar e sequelas funcionais permanentes, tais como disfagia, afasia parcial, atresia mandibular e impossibilidade de reabilitação protética inferior, conforme consignado em laudo pericial.

A
sentença
recorrida

(ID 25554387) reconheceu a responsabilidade civil das requeridas pelos danos decorrentes de tratamento odontológico realizado na autora, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; R$ 8.000,00 a título de danos estéticos; R$ 13.700,00 por danos materiais relativos a orçamento de reabilitação odontológica; e R$ 150,00 referentes a consulta odontológica, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em face da sentença, a autora opôs Embargos de Declaração, porém foram rejeitados (ID 25554399).

LEITE & MARTINS ODONTÓLOGOS ASSOCIADOS S/S LTDA - CLÍNICA ORALIS interpôs recurso de apelação (ID 25554401). Em suas
razões recursais
sustenta
a
sua ilegitimidade passiva;
a
ausência de vínculo de subordinação entre a clínica e os profissionais responsáveis pelos procedimentos;
que
apenas cedia espaço físico para cursos de aperfeiçoamento odontológico;
a
inexistência de comprovação de culpa ou participação direta nos procedimentos realizados;
o
excesso dos valores indenizatórios arbitrados; e
que
a sentença teria reconhecido equivocadamente responsabilidade objetiva e solidária sem demonstração do nexo causal entre sua atuação e os danos suportados pela autora.

A autora apresentou
contrarrazões
(ID 25554413) requerendo o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço odontológico, bem como a responsabilidade solidária das requeridas no contexto da relação de consumo estabelecida entre as partes.

O ESPAÇO ODONTOLÓGICO PRIVILEGE, por sua vez, também apresentou recurso de apelação (ID 25554408). Em suas
razões recursais
sustenta
a
ausência de culpa;
que
a autora possuía quadro clínico preexistente de diabetes, circunstância que teria contribuído decisivamente para as complicações;
a
adoção de medidas técnicas adequadas durante o tratamento;
a
ciência da paciente acerca dos riscos do procedimento;
que
os tratamentos inicialmente ocorreram nas dependências da Clínica Oralis;
o
excesso das indenizações arbitradas; e
que
a assistência prestada posteriormente em suas dependências teria ocorrido por mera liberalidade dos profissionais envolvidos.

A autora apresentou
contrarrazões
ao recurso do Espaço Odontológico Privilege (ID 25554417 ) defendendo a manutenção da condenação, ressaltando a robustez da prova pericial e testemunhal produzida nos autos.

A Clínica Oralis igualmente apresentou
contrarrazões
ao apelo do Espaço Privilege (ID 25554419), reiterando a tese de ilegitimidade passiva e buscando atribuir exclusivamente à segunda requerida a responsabilidade pelos danos causados à autora.

A autora interpôs
apelação adesiva
(ID 25554414) pretendendo a majoração das indenizações arbitradas, sustentando que os valores fixados na sentença não seriam proporcionais à extensão dos danos suportados, notadamente diante das sequelas permanentes decorrentes do tratamento odontológico malsucedido.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil das requeridas pelos danos sofridos pela autora; da legitimidade passiva da Clínica Oralis - LEITE & MARTINS ODONTÓLOGOS ASSOCIADOS S/S LTDA; da configuração do nexo causal e da falha na prestação do serviço odontológico; e da adequação dos valores indenizatórios arbitrados.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se amplamente amparada no conjunto probatório produzido.

A prova pericial judicial foi categórica ao apontar falhas relevantes na condução do tratamento odontológico dispensado à autora, especialmente diante de suas condições clínicas preexistentes, como diabetes e hipertensão arterial. O laudo destacou a ausência de exames pré-operatórios adequados, inexistência de medidas profiláticas compatíveis com o quadro clínico da paciente e inadequado manejo das complicações infecciosas surgidas após os procedimentos.

Conforme consignado na sentença, o perito judicial registrou expressamente que, diante da persistência de dor e sinais de infecção em paciente diabética, a conduta tecnicamente recomendável seria tratamento antibiótico associado à adequação do meio bucal e encaminhamento hospitalar especializado, providências que não foram devidamente observadas.

A alegação das requeridas de que as complicações decorreram exclusivamente do quadro clínico da autora não merece prosperar.

Embora a diabetes efetivamente constitua fator de risco para intercorrências cirúrgicas, tal circunstância, longe de afastar a responsabilidade dos prestadores de serviço, impunha ainda maior cautela técnica e rigor clínico no acompanhamento da paciente. A existência de condição preexistente não exclui o dever de diligência do profissional da saúde, especialmente quando demonstrado que as medidas preventivas adequadas não foram adotadas.

No caso dos autos, restou demonstrado que a autora foi submetida a sucessivas intervenções cirúrgicas sem adequado controle infeccioso, sobrevindo agravamento significativo de seu quadro clínico, inclusive com necessidade de internação hospitalar por 21 dias e sequelas permanentes.

Também não prospera a tese de ilegitimidade passiva da Clínica Oralis.

A relação estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A autora procurou atendimento odontológico em ambiente empresarial organizado para prestação de serviços odontológicos, sendo irrelevante, perante o consumidor, eventual divisão interna de responsabilidades entre clínica, profissionais supervisores ou operadores do curso.

Nos termos dos
arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC
, os fornecedores integrantes da cadeia de prestação de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A própria narrativa defensiva evidencia que os procedimentos ocorreram em ambiente vinculado à Clínica Oralis, com utilização de sua estrutura física e operacional, circunstância suficiente para caracterizar sua inserção na cadeia de fornecimento do serviço.

Há responsabilidade solidária de clínicas e estabelecimentos de saúde pelos danos decorrentes da atuação de profissionais que atuam sob sua estrutura empresarial, ainda que inexistente vínculo empregatício formal, sobretudo quando o consumidor não possui condições de distinguir as relações internas existentes entre os fornecedores do serviço.
A relação jurídica estabelecida caracteriza relação de consumo, conforme arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável o art. 14 do mesmo diploma, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, ressalvada a responsabilidade subjetiva do profissional liberal, nos termos do §4º -
TJPA- Apelação Cível - 0802035-80.2018.8.14.0040

Também não assiste razão às apelantes quanto à pretensão de redução das indenizações.

Os valores arbitrados na origem observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos sofridos, a extensão das sequelas, o longo período de sofrimento físico e emocional suportado pela autora, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Ao contrário do alegado pela autora em sua apelação adesiva, não se verifica manifesta desproporção apta a justificar a majoração das verbas indenizatórias.

Os montantes fixados pelo Juízo de origem mostram-se adequados às peculiaridades do caso concreto e compatíveis com os parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses semelhantes (
TJPA
- Apelação Cível 0802035-80.2018.8.14.0040;
TJPA
- Apelação Cível

0800911-28.2020.8.14.0061).

Ressalte-se que a condenação contemplou separadamente danos morais, danos estéticos e danos materiais, reconhecendo de forma individualizada as diversas repercussões negativas decorrentes do tratamento inadequado.

Por fim, inexistem elementos capazes de infirmar os fundamentos centrais da sentença recorrida, a qual examinou adequadamente o acervo probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS RECURSOS, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora para 22% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026